Tribunal: STM
Processo: 7000324-04.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União contra decisão monocrática que extinguiu Habeas Corpus sem resolução do mérito, o qual buscava a rejeição de Denúncia já recebida e a determinação para que o Ministério Público Militar oferecesse Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar ao Ministério Público o oferecimento do ANPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Poder Judiciário não possui respaldo legal para obrigar o Ministério Público a conceder o ANPP, sob pena de ferir o princípio constitucional da independência funcional, previsto no art. 127, § 1º, da CF/88. 4. O ANPP, disposto no art. 28-A do CPP comum, é uma prerrogativa do titular da ação penal, e não um direito subjetivo do acusado. 5. O legislador, ao editar a Lei nº 13.964/2019, não modificou o Código de Processo Penal Militar, evidenciando a impossibilidade de firmar o ANPP no âmbito da Justiça Castrense. 6. O ANPP é incompatível com bens, princípios e valores juridicamente tutelados pela Justiça Militar, como hierarquia, disciplina, sentimento de dever cumprido e bom andamento do serviço. 7. A conduta do acusado, ao tomar a chave de uma viatura militar à força, dirigir sem habilitação, colidir com uma árvore e causar perda total do veículo, é considerada violenta, de elevado grau de reprovabilidade e extrema gravidade. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar e do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que o ANPP não se aplica à Justiça Militar da União. 9. O Enunciado nº 18 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal Militar e o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 firmaram o posicionamento pela inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União. 10. A denúncia já foi recebida, o que inviabiliza a aplicação do ANPP, conforme entendimento do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de Julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não se aplica à Justiça Militar da União. 2. A independência funcional do Ministério Público impede que o Poder Judiciário determine o oferecimento do ANPP. 3. A conduta violenta e grave do acusado, bem como o recebimento da denúncia, são fatores impeditivos para a concessão do ANPP.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127, § 1º; CPP, art. 28-A; CPM, art. 262; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000286-26.2024.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, j. 24/10/2024; STM, Habeas Corpus nº 7000290-63.2024.7.00.0000, Rel. Min. Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, j. 6/6/2024; STM, Apelação nº 7000076-77.2021.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, j. 19/8/2021; STM, Súmula nº 18; STM, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000; STJ, AgRg no HC n. 628.275/SP, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, j. 6/3/2023; STF, Habeas Corpus nº 225.982/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Publicado em 23/3/2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000324-04.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: VINICIUS MOREIRA BARRETO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 31, disponibilizada no
DE de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000324-04.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
AGRAVANTE: VINICIUS MOREIRA BARRETO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
INAPLICABILIDADE
NA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União contra decisão
monocrática que extinguiu Habeas Corpus sem resolução do mérito, o qual
buscava a rejeição de Denúncia já recebida e a determinação para que o
Ministério Público Militar oferecesse Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União; e (ii)
estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar ao Ministério Público o
oferecimento do ANPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Judiciário não possui respaldo legal para obrigar o Ministério
Público a conceder o ANPP, sob pena de ferir o princípio constitucional da
independência funcional, previsto no art. 127, § 1º, da CF/88.
4. O ANPP, disposto no art. 28-A do CPP comum, é uma prerrogativa do titular
da ação penal, e não um direito subjetivo do acusado.
5. O legislador, ao editar a Lei nº 13.964/2019, não modificou o Código de
Processo Penal Militar, evidenciando a impossibilidade de firmar o ANPP no
âmbito da Justiça Castrense.
6. O ANPP é incompatível com bens, princípios e valores juridicamente
tutelados pela Justiça Militar, como hierarquia, disciplina, sentimento de dever
cumprido e bom andamento do serviço.
7. A conduta do acusado, ao tomar a chave de uma viatura militar à força, dirigir
sem habilitação, colidir com uma árvore e causar perda total do veículo, é
considerada violenta, de elevado grau de reprovabilidade e extrema gravidade.
7000324-04.2025.7.00.0000
40001376941 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar e do Superior Tribunal de
Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de
que o ANPP não se aplica à Justiça Militar da União.
9. O Enunciado nº 18 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal Militar
e o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
7000457-17.2023.7.00.0000 firmaram o posicionamento pela inaplicabilidade
do ANPP na Justiça Militar da União.
10. A denúncia já foi recebida, o que inviabiliza a aplicação do ANPP, conforme
entendimento do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de Julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não se
aplica à Justiça Militar da União. 2. A independência funcional do Ministério
Público impede que o Poder Judiciário determine o oferecimento do ANPP. 3. A
conduta violenta e grave do acusado, bem como o recebimento da denúncia, são
fatores impeditivos para a concessão do ANPP.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127, § 1º; CPP, art. 28-A; CPM,
art. 262; Lei nº 13.964/2019.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000286-
26.2024.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA,
j.
24/10/2024;
STM,
Habeas
Corpus
nº
7000290-
63.2024.7.00.0000, Rel. Min. Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA
ROCHA,
j.
6/6/2024;
STM,
Apelação
nº
7000076-
77.2021.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, j.
19/8/2021; STM, Súmula nº 18; STM, Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000; STJ, AgRg no HC n.
628.275/SP, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, j. 6/3/2023; STF, Habeas
Corpus nº 225.982/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Publicado em
23/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno, por falta de amparo
legal.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
7000324-04.2025.7.00.0000
40001376941 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor de VINICIUS MOREIRA BARRETO, ora Agravante, contra decisão deste
Relator, proferida nos autos do Habeas Corpus (HC) nº 7000758-27.2024.7.00.0000, em
1º/4/2025, que extinguiu o Writ sem resolução do mérito, por contrariar o Enunciado da
Súmula nº 18 desta Corte, assim como a tese firmada no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Em breve relato dos fatos, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em
desfavor do Sd EV EB VINICIUS MOREIRA BARRETO, por entender que esse militar
incorreu no crime de dano em material ou aparelhamento de guerra ou de utilidade militar,
insculpido no art. 262 do Código Penal Militar (evento nº 45, APF nº 7000064-
62.2023.7.01.0001).
Entretanto, divergindo das razões apresentadas pelo MPM, o Juízo a quo
rejeitou a Denúncia ante a ausência de materialidade delitiva porque ausente o elemento
subjetivo do tipo penal, em respeito ao Princípio da ultima ratio, Subsidiariedade e
Fragmentariedade do Direito Penal (evento nº 47, APF nº 7000064-62.2023.7.01.0001).
Inconformado, o MPM interpôs, na ocasião, Recurso em Sentido Estrito, no
qual requereu a este Tribunal o recebimento da Exordial Acusatória (evento nº 51, doc. 2, do
APF nº 7000064-62.2023.7.01.0001).
Na oportunidade, esta Corte deu provimento ao ReSE interposto pelo MPM
para – desconstituindo a Decisão proferida pelo Juízo de primeira instância –receber a
Denúncia oferecida em desfavor do ora Paciente, como incurso no art. 262 do CPM (evento
nº 65 do APF nº 7000064-62.2023.7.01.0001).
Em 24/6/2024, dando continuidade à Ação Penal Militar, após o recebimento da
Denúncia por este Tribunal, o Juízo de origem intimou o MPM para apresentar parecer sobre
o instituto do ANPP (evento nº 67 do APF nº 7000064-62.2023.7.01.0001).
Em 28/6/2024, o MPM negou a aplicação do instituto (ANPP) devido à
ocorrência de VIOLÊNCIA, constatada nas ações do denunciado (ora Paciente) para a
prática do crime (evento nº 73 do APF nº 7000064-62.2023.7.01.0001).
Instada a se manifestar sobre a não aplicação do ANPP pelo MPM nesse caso, a
defesa deixou transcorrer in albis, à época, o prazo da intimação eletrônica (eventos nº 76, 78
e 80 do APF nº 7000064-62.2023.7.01.0001).
Mais adiante, em 10/7/2024, o Juízo a quo intimou a defesa para que
oferecesse, no prazo de 10 dias, RESPOSTA À ACUSAÇÃO, nos termos dos artigos 396 e
396-A do CPP (evento nº 1, doc. 2, da APM nº 7000765-86.2024.7.01.0001).
Ao responder a essa acusação, a defesa aproveitou o ensejo e resolveu pedir a
aplicação do ANPP, momento em que requereu, entre outras coisas, a rejeição da denúncia,
ante o não ofertamento do acordo de não persecução penal (evento 15 da APM nº 7000765-
7000324-04.2025.7.00.0000
40001376941 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

86.2024.7.01.0001), embora o MPM já tivesse negado a concessão desse benefício há cerca
de 2 meses antes, em 28/6/2024 (evento nº 73 do APF nº 7000064-62.2023.7.01.0001).
Ainda assim, o Conselho de Justiça ouviu novamente, à época, o MPM sobre a
aplicação do ANPP. Na ocasião, o representante ministerial, mais uma vez, não concedeu o
acordo, confirmou a recusa anterior (em 28/6/2024) em conceder esse benefício ao Paciente e
sustentou que o bem tutelado aqui é a hierarquia e a disciplina na Força (evento nº 73 da
APM nº 7000765-86.2024.7.01.0001).
Ante a manifestação das partes, o Juízo de piso negou o pleito defensivo e deu
razão ao MPM, ressaltando que diante de farta doutrina e jurisprudência sobre o tema, o
ANPP não é direito subjetivo do Acusado, portanto, não cabe ao Poder Judiciário se
imiscuir na atuação Ministerial, de forma a impor que seja ofertada a solução consensual
(evento nº 74 da APM nº 7000765-86.2024.7.01.0001).
Em 10/12/2024, a defesa, não satisfeita com a Decisão supra, impetrou Habeas
Corpus. Em suas razões, o Órgão Defensivo pediu a rejeição da Denúncia – para que esta
Corte reformasse seu próprio Acórdão, que recebeu a Exordial Acusatória, no bojo do ReSE
nº 7000533-41.2023.7.00.0000 –, e renovou o requerimento para que o MPM ofereça o
ANPP ao Paciente (evento nº 1, do HC nº 7000758-27.2024.7.00.0000).
Na oportunidade, este Ministro Relator decidiu, monocraticamente, pela
extinção do Writ, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 13, incisos V, in fine, e VI
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). Destaquei, à época, que a
análise do pedido se encontrava prejudicada, pois o MPM já se manifestou, expressamente,
contra a proposta de ANPP, em duas ocasiões distintas, e que não cabe à Corte Castrense
obrigar o Parquet Castrense a oferecer o ANPP, sob pena de violar a sua independência
funcional. Ainda, frisei a patente oposição da jurisprudência desta Corte à aplicação de ANPP
à Justiça Militar da União, conforme pacificado no Enunciado da Súmula nº 18 deste STM e
em julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
A defesa não se resignou à Decisão e, por isso, interpôs o presente Agravo
Interno em Habeas Corpus, em face do julgado que extinguiu o referido Writ. A DPU alegou
que o ANPP deve ser aplicado no caso em voga por preencher os requisitos legalmente
exigidos nesta Justiça, sob pena de ofender princípios constitucionais, dentre os quais, o da
isonomia e da dignidade da pessoa humana (evento nº 1, do AI nº 7000324-
04.2025.7.00.0000).
Em Despacho decisório, este Relator manteve a decisão agravada, por seus
próprios fundamentos, e determinou vista dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar
(PGJM) (evento nº 6, do AI nº 7000324-04.2025.7.00.0000).
Em sede de contrarrazões, a PGJM requereu que o Agravo Interno seja
conhecido e, no mérito, rejeitado, mantendo-se a decisão que extinguiu o Habeas Corpus sem
resolução do mérito. Entendeu que a fundamentação reiterou a autonomia institucional do
MPM, nos moldes do art. 127 da Constituição Federal, e a discricionariedade mitigada do
Parquet no oferecimento de ANPP – conforme reconhecido pelo Plenário do STF (AP 2322
RD/DF) –, que se opôs reiteradamente à proposição do benefício nos autos (evento nº 13, do
AI nº 7000324-04.2025.7.00.0000).
7000324-04.2025.7.00.0000
40001376941 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do presente Agravo estão preenchidos, razão
pela qual deve ser conhecido.
Conforme mencionado alhures, após o MPM já ter se manifestado
expressamente, nesse processo, no sentido de que o ora agravante não faz jus ao benefício do
ANPP, em duas oportunidades distintas, a defesa impetrou Habeas Corpus perante este
Tribunal, pedindo para que esta Corte reformasse o próprio Acórdão proferido no ReSE nº
7000533-41.2023.7.00.0000, rejeitando a Denúncia que havia recebido e determinasse o
ofertamento do acordo de não persecução penal.
Na ocasião, este Ministro Relator decidiu, de forma monocrática, pela extinção
do aludido remédio constitucional, por entender que a análise do pedido defensivo se
encontrava prejudicada, devido as duas manifestações expressas do MPM nos autos negando
aplicação do ANPP.
Não concordando com essa Decisão, a defesa interpôs o presente Agravo
Interno nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 7000758-27.2024.7.00.0000, pugnando para
que o Plenário deste Tribunal reforme a Decisão singular e determine o processamento do
Writ, visando o oferecimento do Acordo ao Agravante.
Contudo, permissa venia, o pleito defensivo não merece prosperar, nesse
caso, pelas razões doravante elencadas.
Pelo que se apurou nesse cenário fático, a defesa pede no Agravo in tela que
este Tribunal, primeiro, rejeite a Denúncia – que esta própria Corte recebeu, por
unanimidade, em sede de Recurso em Sentido Estrito – e, depois, determine que o MPM
ofereça o ANPP ao Paciente, ora Agravante.
Tais pretensões defensivas se mostram, no mínimo, um absurdo, já que o Poder
Judiciário não possui o necessário respaldo legal para obrigar o Titular da ação penal a
conceder esse benefício, sob pena de ferir vários institutos jurídicos, notadamente, o princípio
constitucional da independência funcional, previsto no art. 127, § 1º, da CF/88, nestes termos:
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis.
§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a
independência funcional. (Grifos nossos.)
Mesmo assim, a DPU agravou a Decisão monocrática para insistir que este
Tribunal determine a intimação do Ministério Público Militar para manifestação (pela 3ª
vez) acerca de acordo de não persecução penal, por acreditar que o agravante cumpre todos
os requisitos objetivos e subjetivos para ser beneficiado por esse instituto, nos exatos termos
do art. 28-A do CPP comum.
7000324-04.2025.7.00.0000
40001376941 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para uma melhor compreensão desse contexto, é imperioso salientar não ser de
hoje que esta Corte vem decidindo que o ANPP (Acordo de Não Persecução Penal), disposto
no art. 28-A do CPP comum, somente poderá ser ofertado pelo Ministério Público antes do
recebimento da denúncia, sobretudo, se aquele que estiver sendo acusado preencher os
requisitos legais para a concessão do benefício.
É de sabença geral que a Lei processual comum de nenhuma forma obriga o
MPM a oferecer esse Acordo, uma vez que não se trata de direito líquido e certo do acusado,
e sim de uma prerrogativa do titular da ação penal em propor ou não este instrumento jurídico
para resolução de conflitos.
A ausência de previsão desse instituto no CPPM não denota, necessariamente,
que há uma lacuna a ser preenchida por força de outro dispositivo legal. Até porque sabe-se
que o ANPP não é compatível com bens, princípios e valores, juridicamente, tutelados por
esta Justiça especializada.
Assim sendo, essa incompatibilidade torna-se mais evidente ao se verificar, no
art. 28-A do CPP comum, a existência de alguns requisitos que devem ser preenchidos pelo
acusado de forma cumulativa ou alternativa, os quais sequer são observados nesta Justiça
Castrense, como, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade, a renúncia de bens e
direitos e a prestação pecuniária.
Portanto, conclui-se que não houve interesse por parte do legislador em
modificar o Código Processual Penal Militar no momento da edição da Lei nº 13.964/2019,
restando evidenciada a impossibilidade de se firmar o referido Acordo de Não Persecução
Penal no âmbito da Justiça Castrense.
De mais a mais, vale enfatizar que o ANPP não se trata de direito subjetivo do
Acusado, mas, sim, de uma faculdade do Titular da ação penal.
Com efeito, mesmo que fosse admitida a aplicação do ANPP nesta Justiça
especializada, ainda assim não seria possível conceder o referido benefício nesse cenário
fático, com todas as vênias, tendo em vista que a conduta do acusado, ao contrário do que
acredita a defesa, mostrou-se demasiadamente violenta, de elevado grau de reprovabilidade e
de extrema gravidade, já que o acusado tomou a chave da mão do motorista de dia, dirigiu-se
à viatura, deu partida no motor, por duas vezes, consciente de que não possuía habilitação
para condução de veículo automotor, saiu desgovernadamente, vindo a colidir em uma
árvore, resultando em perda total do veículo militar, causando enorme prejuízo patrimonial a
Administração Militar, desrespeitando normas, regulamentos e colocando em risco, com seus
atos, a integridade física dos próprios colegas de caserna.
Nas vezes em que esta Corte enfrentou essa matéria, posicionou-se pela não
aplicação do ANPP, como se observa nos seguintes precedentes:
EMENTA: APELAÇÃO. (...). ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...). NÃO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. (...). REJEITAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. RECURSO DO MPM.
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...). 3. Preliminar de remessa do feito à instância de
origem em face do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O ANPP é
7000324-04.2025.7.00.0000
40001376941 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um instituto inserido exclusivamente no Código de Processo Penal comum, sendo uma
opção deliberada do legislador ordinário quando da edição da Lei 13.964/19. A falta de
instituto similar no CPPM não significa que exista lacuna que deva ser suprida por força de
outro dispositivo legal, tendo em vista que o ANPP é incompatível com esta Justiça
Especializada. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (...). A insatisfação do MPM com a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do
Código Penal comum, deve ser provida, pois é incabível no âmbito desta Justiça
Especializada. A jurisprudência dominante é assente de que a Lei nº 9.174/98, que trata das
penas restritivas de direitos, alterou somente o Código Penal comum, não se estendendo ao
Código Penal Militar. Desprovimento do Apelo defensivo e provimento do Apelo ministerial.
Decisão por unanimidade. (Apelação nº 7000286-26.2024.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: em 24/10/2024) (Grifo
nosso.)
.....................................................................................................................
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE PERICULUM IN
MORA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E
REVISÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.
DECISÃO UNÂNIME. A Defesa pugnou, em medida liminar e no mérito, que os autos fossem
remetidos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para
pronunciar-se sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de que a medida acautelatória pretendida
se confunde com o meritum causae e por ausência de periculum in mora. No mérito, aplica-se
o teor do Verbete nº 18 da Súmula do Tribunal, que dispõe: “O art. 28-A do Código de
Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica
à Justiça Militar da União”. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente
ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade,
uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Ordem denegada. Decisão
unânime. (Habeas Corpus nº 7000290-63.2024.7.00.0000. Ministra Dra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 6/6/2024) (Grifos nossos.)
........................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO (JMU). NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS.
(...). IMPROCEDÊNCIA. DANO AO ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (...). 3. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, pois
inexiste omissão. 4. Somente a falta de um regramento específico possibilita a referida
aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do Processo Penal Comum e
do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das partes mutuamente mais benéficas.
Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade. (...). 8. Sentença condenatória mantida.
Não provimento do Apelo. Decisão unânime. (Apelação nº 7000076-77.2021.7.00.0000.
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/8/2021) (Grifos
nossos.)
Por oportuno, também urge lembrar que esse assunto foi inclusive objeto do
Enunciado nº 18 da Súmula editada por esta Egrégia Corte, publicada no Diário de Justiça
eletrônico nº 140, de 22 de agosto de 2022, nos seguintes termos:
7000324-04.2025.7.00.0000
40001376941 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Além do Enunciado da Súmula nº 18, este Tribunal, também, já firmou
posicionamento sobre essa matéria in tela, no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, o qual tem efeito vinculante
para a primeira instância, consoante o que se segue:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam
na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado.
(Grifo nosso)
Dessa forma, o Magistrado, ao aplicar a Legislação Substantiva ou a Lei
Adjetiva, deve se ater às repercussões que surgirão no bojo dos citados princípios, bens,
valores e seus corolários afetos às Forças Armadas, algo impensável de se verificar no meio
civil.
É dizer que, firme nesse propósito, esta Corte Castrense, ao contrário do que
alega a defesa, vem rechaçando a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União,
na medida em que devem ser observadas as implicações aos valores juridicamente
protegidos, entre eles, a hierarquia, a disciplina, o sentimento de dever cumprido e o bom
andamento do serviço.
Destarte, restou claro que a DPU ignorou solenemente a decisão desta Corte no
que tange ao teor do resultado do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, tampouco observou
o Enunciado da Súmula nº 18 deste Tribunal Militar, vindo a prosseguir em seu intento, por
meio deste Agravo, tão somente para requerer que este Tribunal reforme seu próprio Acórdão
e determine a intimação do MPM para que ofereça o ANPP, o que evidentemente não se pode
assentir, com todas as vênias.
De mais a mais, ao contrário do que sustenta a defesa, a conduta do acusado,
nas circunstâncias em que ele procedeu, implica, sim, considerada violência e enorme
gravidade, visto que, ao contrário do que sustenta a DPU, o acusado, por sua livre e
espontânea vontade, pegou à força a chave da viatura, que estava na posse de outro soldado,
assumiu a direção do veículo, embora ciente de que não possuía Carteira Nacional de
Habilitação, muito menos autorização para dirigir viatura operacional do Exército Brasileiro
e mesmo sendo admoestado por seu colega de farda a desistir de seus atos desastrosos, não
havendo, desta forma, de se falar que o agravante assim procedeu por influência direta,
pressão psicológica e incentiva de seus colegas militares, como sustenta o referido Defensor.
E pior ainda, com sua desastrosa conduta, o acusado, por muito pouco, não
ceifou sua própria vida ou a vida de outro militar que estivesse em seu caminho.
Ora, conforme se extrai dos depoimentos, não há sequer um registro nos autos,
nem mesmo um documento ou depoimento de testemunha, dando conta de que o agravante
tenha sido coagido ou pressionado por alguém, tampouco que tenha havido anuência de seus
colegas para que o agravante assumisse a direção da viatura militar.
7000324-04.2025.7.00.0000
40001376941 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo contrário, restou claro no caderno probatório que ele agiu por livre e
espontânea vontade e – mesmo sendo advertido pelos seus colegas para não proceder desta
forma – tomou as chaves da mão do legítimo possuidor da viatura militar e, imprimindo
violência em sua conduta, tentou dar partida por duas vezes, vindo a destruir, completamente,
o veículo militar, permissa vênia.
Portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa
humana, isonomia e dos direitos individuais e coletivos, como quer fazer crer a defesa, uma
vez que o acusado nem de longe é a vítima nesse caso, motivo pelo qual não preenche os
requisitos para a concessão do ANPP, consoante restou comprovado nos autos.
Isso porque ele é réu confesso, agiu com demasiada violência contra outro
militar e, com mais violência ainda, quando arrancou com a viatura sem possuir CNH e,
como se não bastasse, destruiu um material bélico, de forma permanente, ocasionando severo
dano à instituição militar da qual fazia parte e um prejuízo financeiro na ordem de “R$
110.295,00 (cento e dez mil, duzentos e noventa e cinco reais), conforme atesta o Parecer
Técnico no 05/2023 (APF nº 7000064- 62.2023.7.01.0001, Evento 42, Doc. 8, fls. 21-22)”,
tudo de acordo com o que relatou a própria defesa nas razões deste Agravo.
Por oportuno, veja-se o trecho relatado pelo SD EV RYAN DE SOUZA
MELLO, que estava com a chave da viatura em sua mão, o qual estava em serviço de
motorista-de-dia, a seguir:
“(...) desembarquei da viatura para falar com o Sd EP Salustiano do Pelotão de Obras, e
nesse momento o Sd EV Barreto tomou a chave da viatura de mim, e quanto tentei impedir o
Barreto, ele embarcou na viatura rapidamente dando partida na viatura de maneira errada,
fazendo a viatura dar galopes e depois acelerou em direção a árvore, vindo a colidir a
viatura na árvore (...)” (grifo nosso) (Evento 1, doc. 1, fl nº 7, do APF nº 7000064-
62.2023.7.01.0001)
Cabe ressaltar, ainda, que o próprio Agravante in tela, em seu depoimento,
assume que não possuía Carteira Nacional de Habilitação; que tomou a chave da viatura do
motorista; que tentou ligá-la por duas vezes consecutivas e que saiu “dirigindo” sem controle,
deixando claro sua vontade de conduzir o veículo, não se importando em nenhum momento
se iria ou não provocar um acidente, in verbis:
(...) chegando à retaguarda do rancho, tomei a chave da viatura de dia do motorista. Após ter
pego a chave, entrei na viatura e tentei ligá-la. A viatura deu um tranco e eu tentei ligar
novamente. Quando a viatura ligou, eu saí dirigindo sem controle e bati na árvore. (...)
Perguntado se possui a Carteira Nacional de Habilitação, respondeu que não (...) (grifos
nossos) (Evento 1, doc. 1, Fl nº 9, do APF nº 7000064-62.2023.7.01.0001)
Outro testemunho aclarador sobre a dinâmica dos fatos é o relato do Sd EV
RAMON GUSTAVO LIMA PEREIRA, in verbis:
(...) Ao chegarmos à retaguarda do rancho, encontramos o Sd EV Barreto e pedimos ajuda
para descarregar a viatura com as bombonas d’água. Feito isso, desembarcamos da viatura
junto ao motorista de dia, e então o Sd EV Barreto pediu a chave da viatura; o motorista de
dia negou e disse a seguinte frase: ‘nunca se toma a chave da mão do motorista de dia’.
Após isso, o Sd EV Barreto tomou a chave do motorista de dia, dirigiu-se para a viatura com
a intenção de ligar e o motorista de dia tentou impedi-lo. Nesse momento o Sd EV Barreto
saiu com a viatura desgovernada e colidiu com a árvore, o Sd EV Barreto saiu da viatura
7000324-04.2025.7.00.0000
40001376941 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com a mão no queixo e depois disse que estava bem, só estava com um corte no queixo, vendo
o nosso desespero, o Sd EV Barreto falava que a culpa era dele e iria pagar (...) (grifos
nossos) (Evento 1, doc. 1, fl nº 8, do APF nº 7000064-62.2023.7.01.0001)
No entanto, mesmo diante de provas contundentes contra o agravante, a defesa
alega que a “resistência inicial (dele) à direção do veículo, somada à manipulação e
incentivo dos colegas, reduz a censurabilidade de sua conduta e despersonaliza o dolo”.
Data venia, novamente, a defesa tenta fazer crer que o agravante foi vítima dos
próprios colegas de caserna, já que teria sido obrigado por eles a assumir a direção do veículo
militar, o que comprovadamente não foi isso que aconteceu, tudo para tentar, de todas as
formas, a concessão do ANPP nesse caso, sem, contudo, lograr êxito em seu intento, posto
que, primeiro, o referido acordo se mostra inviável nesse instante do processo, porque a
Denúncia já foi recebida; segundo, porque a aplicação do ANPP é vedada nesta Justiça
Castrense, devido à omissão voluntária e consciente do legislador, quando criou o
mencionado instituto; terceiro, devido à sua incompatibilidade com os princípios norteadores
do Direito Penal Militar; quarto, porque a Lei 13.964/19 alterou apenas o Código de
Processo Penal comum, nada modificando, nem acrescentando algo, nesse sentido, à
Legislação castrense e, quinto, a conduta do agravante se mostrou extremamente grave e
violenta, o que, por si só, já é suficiente para não conceder esse benefício ao infrator.
Ao apreciar essa matéria, o STJ assim decidiu, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE OFERECIMENTO DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. CRIME MILITAR. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. TESE DE IRRETROATIVIDADE.
PRECEDENTES DESTE STJ. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.
13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). SÚMULA 182/STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
OFENSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
V - Não obstante a discussão na origem sobre a aplicação, ou não, do instituto do acordo de
não persecução penal aos crimes militares, a hipótese se soluciona pela própria
impossibilidade de retroatividade do Pacote Anticrime neste ponto. Precedentes deste STJ.
VI - Assente nesta Corte que, "considerada a natureza híbrida da norma e diante do
princípio tempus regit actum em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo
de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei
13.964/2019 desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia" (EDcl nos
EDcl no AgRg no AREsp 1.319.986/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des.
convocado do TRF 1ª Região, DJe de 24/5/2021).
VII - In casu, a denúncia foi recebida em 29/8/2019 - fl. 444 -, ou seja, ainda antes da entrada
em vigor da Lei nº 13.964/2019 (o que se deu em 23/1/2020).
VIII - Não se olvide que o próprio Superior Tribunal Militar já se manifestou no sentido de
não admitir a aplicação do ANPP em situações como a presente. In verbis: "O instituto do
acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes
militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua
evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo
legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão
somente em relação ao Código de Processo Penal comum" (STM, HC n. 7000374-
06.2020.7.00.0000, Tribunal Pleno, Rel. Min. José Coêlho Ferreira, DJe de 14/9/2020).
7000324-04.2025.7.00.0000
40001376941 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IX - Por derradeiro, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo
regimental desprovido”. (Grifos nossos.) (AgRg no HC n. 628.275/SP, relator Ministro
MESSOD AZULAY NETO, julgado em 6/3/2023.)
Aliás, é digno de nota ressaltar que o Ministro ROBERTO BARROSO, em
outra oportunidade, confirmou o entendimento deste Tribunal Militar e negou seguimento
a writ, sob o fundamento de que não se aplica o instituto do ANPP nesta Justiça
Especializada, conforme se extrai da jurisprudência a seguir:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28- A DO CPP).
RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 1. A Lei nº 13.964/2019, no
ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de
natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus
regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência
da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de
oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa
pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a
lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o
ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a
denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº
13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o
que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não
persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que
não recebida a denúncia’. 14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego
seguimento ao habeas corpus. (Grifos nossos.) (Habeas Corpus nº 225.982/DF, Relator
Ministro ROBERTO BARROSO, Publicado em 23/3/2023.)
Por todo o exposto, resta claro que o presente Agravo deve ser rejeitado, eis que
a matéria nele veiculada já foi apreciada e decidida pelo Plenário deste Tribunal e está em
consonância com a jurisprudência dos demais Tribunais Superiores, vide precedentes
mencionados linhas atrás.
Por todas as razões relatadas acima, resta claro que a defesa busca, na
verdade, com este Agravo, rediscutir matéria devidamente enfrentada neste processo, já que o
MPM tinha se negado a oferecer o ANPP em duas ocasião distintas e, mesmo assim, o
defensor insiste em querer que prevaleça, a todo custo, situação jurídica contrária ao caderno
probatório, o que é inconcebível, sob pena de se eternizar discussões ou debates –
movendo, desnecessariamente, a máquina do Poder Judiciário – sobre tema já discutido e
decidido no bojo do processo.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar o presente Agravo Interno, por falta
de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376941v5 e do código CRC ea11ac18.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 06/11/2025, às 17:10:14
7000324-04.2025.7.00.0000
40001376941 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR